Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011782-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO - CPF: 056.901.741-65 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÃO PREVENTIVA -
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - PEDIDO DE LIBERDADE PRISÃO DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO NAS PROXIMIDADES DE BOCA DE FUMO -

REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO MAJORADO, CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO AUTORIZAÇÃO, EM SI, DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ - PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO - NÃO AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR A TODOS OS PRESOS - ARESTO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO EM FLAGRANTE 14 (QUATORZE) DIAS APÓS SER BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA - ORIENTAÇÃO DO STF - ORDEM DENEGADA.

A natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida [cocaína embalada em porções], somadas à reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC no 173061/SC; AgRg no HC 567.732/SP)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A Recomendação 62/2020 do c. CNJ

não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos encarcerados. (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas são se revelam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente. (STJ, HC no 560.805/SP)

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(STF, HC no 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011782-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706896), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3)
“a atual situação epidemiológica do pais”
justificaria a liberdade processual ou prisão domiciliar ao paciente, com base na
Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 44954984), com documentos (ID 44954986/ID 44954991).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45173468).

O Juízo singular prestou informações (ID

45539976).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade – Requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP) – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais, em razão da contumácia delitiva do paciente – 2) Alega que o paciente é possuidor de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – A primariedade e os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar – 3) Alega que as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Covid-19], motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ – Improcedência – O paciente não demonstrou, estar em algum grupo de risco para o contágio da Covid19 – Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 46685982)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020